Tribunal: TJPA
Processo: 0001147-09.2013.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001147-09.2013.8.14.0077

APELANTE: MUNICIPIO DE ANAJAS

APELADO: JOSIELE SANTANA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 132/2008. DÍVIDA ORIUNDA DE GESTÃO PASSADA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O PAGAMENTO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Sentença que julgou
procedente a Ação de cobrança condenando o Ente Municipal ao pagamento da diferença salarial correspondente ao período trabalhado, entre 01/07/2011 e 31/12/2012.

2. Arguição de improcedência da ação por ser dívida oriunda de gestão passada. Afastada. Administração atual deve quitar o débito, vez que não demonstrou o efetivo pagamento, devendo ser observado o princípio da impessoalidade. Situação que não viola a Lei de Responsabilidade Fiscal. Precedentes.

3. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS ESTES AUTOS, ACORDAM OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES COMPONENTES DA
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, À UNANIMIDADE, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, N
OS TERMOS DO VOTO DA EMINENTE DESEMBARGADORA RELATORA.

Julgamento ocorrido na 10ª

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12

de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

DESEMBARGADORA RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0001147-09.2013.8.14.0077 – PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE ANAJÁS contra JOSIELE SANTANA DE MELO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pela Apelada, que julgou procedente o pedido de pagamento da diferença salarial correspondente ao período trabalhado, entre 01/07/2011 e 31/12/2012, no montante de R$4.800,00.

A r. sentença (Num. 2034932 – págs. 01/03), de início, afastou a alegação de que a Lei Municipal nº 138/2008 ainda teria vigência, visto que a LM nº 141/2009 não a teria revogado expressamente. Isso porque a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro orienta que, apesar da inexistência de dispositivo que faça remissão expressa à revogação, essa pode ocorrer tacitamente, caso regule inteiramente a matéria da qual tratava a lei anterior, por conta do critério cronológico, como na situação em exame.

Por outro lado, quanto à arguição de vício formal de inconstitucionalidade da LM nº 141/2009, por ter a iniciativa da norma partido do Prefeito Municipal e não da Câmara dos Vereadores, nos termos do art. 29, V, da Constituição Federal, já que versava sobre os subsídios do Prefeito, Vice-prefeito e Secretários, entendeu o magistrado de piso que assistia razão à Requerente.

Dessa forma, condenou o MUNICÍPIO DE ANAJÁS ao pagamento das diferenças salariais entre os valores mensais percebidos pela Autora, R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), e os que de fato lhe eram devidos, R$-3.000,00 (três mil reais), referentes ao interregno entre 01/07/2011 e 31/12/2012, época em que JOSIELE DE MELO exerceu o cargo de Secretária Municipal de Cultura e Turismo.

O Requerido interpôs recurso de APELAÇÃO (Num. 2034935 – págs. 01/08). Sustentou que a Apelada exercia função de confiança do Prefeito e que por isso teria meios de cobrá-lo pessoalmente, o que infirma a alegação de que a ex-secretária não teria percebido o montante pleiteado.

Aduziu que não há que se falar em natureza alimentar da verba pretendida, vez que se assim o fosse, a Autora/Apelada poderia ter requisitado as parcelas quando ainda pertencia aos quadros da Administração Pública local, no lugar de ter aguardado o início da nova gestão. Por fim, ressaltou que a municipalidade tem sido demandada constantemente por conta da gestão anterior, o que compromete o orçamento público de Anajás.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Num. 11376049 - Pág. 01.

Parecer do MPPA de Num. 12143568 - Pág. 01/02.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação e do Reexame Necessário.

A questão em análise reside em verificar as Teses suscitadas pelo Apelante quanto a ausência de comprovação do direito ao pagamento de diferenças salariais.

Segundo o Apelante, a responsabilidade pelo pagamento seria da gestão passada, bem como, não há comprovação de que o apelado deixou de receber os valores pleiteados.

De início, esclareço, que a Administração Pública é regida pelo princípio da impessoalidade, deste modo, os atos administrativos, via de regra, são e devem ser expressão da sua vontade. Nesse sentido ensina a conceituada doutrina de José Afonso da Silva:

(...). O princípio ou regra da impessoalidade da Administração Pública significa que os atos administrativos são imputáveis não ao funcionário que os pratica mas ao órgão ou entidade administrativa em nome do qual age o funcionário. Este é um mero agente da Administração Pública, de sorte que não é ele o autor institucional do ato. Ele é apenas o órgão que formalmente manifesta a vontade estatal. Por conseguinte, o administrado não se confronta com o funcionário x ou y que expediu o ato, mas com a entidade cuja vontade foi manifestada por ele. É que a “primeira regra do estilo administrativo é a objetividade”, que está em estreita relação com a impessoalidade. Logo, as realizações administrativo-governamentais não são do funcionário ou autoridade, mas da entidade pública em nome de quem as produzira. (SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. Malheiros. 2008, p. 667-668).

Logo, não pode a Administração eximir-se de honrar com obrigação que é de sua inteira responsabilidade. Para subsidiar esse entendimento, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. SALÁRIO ATRASADO. ALEGAÇÃO DE QUE O PREFEITO ASSUMIU O CARGO SEM QUALQUER DOCUMENTO DA GESTÃO ANTERIOR.
IMPESSOALIDADE DO GESTOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO
. 1. Os autores comprovaram a continuidade do seu vínculo alegando a falta de pagamento do salário do mês de dezembro de 2012, tendo os mesmos recebido seus salários nos meses iniciais do ano de 2013, já durante a nova gestão. Logo, não cabe ao Município, em sede de apelação, questionar a existência do vínculo, que se encontra devidamente comprovado. 2. O Município não se desincumbiu do ônus da prova, na forma prevista no art. 333, inc. II, do CPC, quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores. 3
. Também, improcedente a alegação de que o atual gestor, para efetuar o pagamento de qualquer despesa proveniente de exercícios anteriores, tem que cumprir com as exigências previstas no art. 63, da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois não poderia fazê-lo por simples afirmação de que no o ex-Prefeito não efetuou o pagamento de salários, no caso concreto não possui o condão de eximir a Administração do dever de pagamento dos salários atrasados, que, uma vez cobrados judicialmente e sendo confirmados por decisão transitada em julgado, deverão se submeter ao regime de precatório, após execução contra a fazenda pública, art. 730 do CPC, e na forma prevista no art. 100 da Constituição Federal de 1988
. 4. Recurso conhecido e improvido. (0001882-77.2013.8.14.0033, 135.467, Rel. ODETE DA SILVA CARVALHO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-26, publicado em 2014-07-03).

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CIVEL AÇÃO DE COBRANÇA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO DA AUTORA EM RELAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO ACOLHIMENTO MERITO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL VERBAS SALARIAIS INADIMPLEMENTO DO MUNÍCIPIO AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DA APELADA OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA EM GESTÃO ANTERIOR DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELO EX-GESTOR MUNICIPAL AUSÊNCIA DE RESPONSABILISADE DO MUNICIPIO - IMPERTINÊNCIA DA ALEGAÇÃO. I Preliminar acolhida para reconhecer a prescrição da pretensão da autora em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação, ação proposta em 24/01/2008, prescritas as parcelas referentes ao período compreendido entre maio de 2002 e 24/01/2003; II -
E injustificada a alegação de que as dívidas contraídas pela municipalidade em gestão anterior não podem ser quitadas pela atual administração, sob pena de infração da Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto incidente o primado administrativo da Impessoalidade;
II - Apelo conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatora. (TJ-PA - APL: 201130112266 PA, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 19/08/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 22/08/2013).

Ademais, o pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação do adimplemento, não cabendo imputar ao autor a prova de fato negativo, conforme dicção do art. 333, II do CPC/73.

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, cumpre destacar os seguintes precedentes em casos análogos:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICIPIO DE REDENÇÃO em face da Sentença (fls. 47/49) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Redenção, que julgou parcialmente procedente a ação para determinar ao recorrente a pagar o saldo de salário de setembro de 2008 e 13º salário proporcional. (...) 1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
Alega a municipalidade que ocorreu cerceamento de defesa porque o Juízo de Piso inverteu o ônus da prova em audiência, mesma oportunidade em que proferiu sentença. Não assiste razão para a municipalidade. Ela foi citada para apresentar resposta à inicial já no Juízo Estadual e deveria no momento da contestação apresentar todos os documentos necessários para a sua defesa, conforme estabelece o art. 300 do CPC, porém nada juntou ou requereu de forma especifica, limitando-se a requerer provas genéricas, ao contrário, requereu expressamente o julgamento antecipado da lide (fl. 56), sentindo-se satisfeita com a instrução e provas até então produzidas
. Mas não é só. A questão posta em análise possui provas nos autos suficientes para que o Juízo possa estabelecer seu posicionamento. Em verdade, cabe ao juiz, destinatário das provas, decidir sobre a necessidade ou não da sua realização. A pesquisa será livre dentro da linha de seu raciocínio, dando o valor que julga ter cada uma delas. A produção de provas, portanto, constitui direito da parte, mas comporta temperamento ao critério da prudente discrição do magistrado que preside o feito, com base em fundamental juízo de valor acerca de sua utilidade e necessidade. O juiz vela pela celeridade e instrumentalização do processo, evitando a ocorrência de provas inúteis, principalmente quando a sua análise prescinde de outros fatores estranhos aos já constantes nos autos, podendo ser plenamente analisada. Se o Juízo está satisfeito com as provas produzidas não há necessidade de realização de outras, valorizando assim o princípio da celeridade processual e razoável duração do processo. Esse entendimento é respaldado pelo art. 130 do CPC (...) Diante deste cenário, é permitido ao Juiz após verificar os fatos alegados na contestação apresentada estabelecer a necessidade ou não de prova testemunhal, pericial ou juntada de documentos posteriores. No caso específico dos autos o Juízo compreendeu que a instrução é suficiente e que se trata de matéria de direito. Deste modo, rejeito a prefacial. (...)

(TJPA, 2016.00182428-50, Não Informado, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-01-22, Publicado em 2016-01-22). (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NOVO GESTOR MUNICIPAL QUE IMPUTA O NÃO PAGAMENTO À PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO EX-PREFEITO.
MUNICÍPIO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O DEVIDO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II DO CPC.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO DA DÉBITOS DA GESTÃO ANTERIOR NÃO INSCRITOS COMO RESTOS A PAGAR CARACTERIZARIA AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO À DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL. VERBA ALIMENTAR E MÍNIMO EXISTENCIAL. DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL, INDEPENDENTE DE TER SIDO A OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA NA GESTÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO QUE NÃO COMPROMETE O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA ANTERIORMENTE. ATRIBUIÇÃO IMPUTÁVEL AO ENTE E NÃO AO GESTOR. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O EX-PREFEITO. EX VI DO ART. 37, § 6º DA CR/88. QUANTO Á ISENÇÃO DE CUSTAS, DESPESAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, MERECE RAZÃO O RECORRENTE, POIS A FAZENDA PÚBLICA É ISENTA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS EMOLUMENTOS, CONFORME DETERMINA O ART. 15, G DA LEI ESTADUAL N.º 5.738/93. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA ISENTAR O MUNICÍPIO RECORRENTE DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DEMAIS EMOLUMENTOS, MANTENDO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS DEMAIS TERMOS. UNÂNIME. (2015.04779635-35, 154.760, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-14, publicado em 2015-12-17).

3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA APELAÇÃO CÍVEL Nº 2014.3.014599-1 COMARCA DE ORIGEM: [...] In casu, os Autores/Apelados demonstraram pelos documentos acostados a condição de servidores públicos municipais e o vínculo jurídico estatutário com a municipalidade, fato que foi ratificado também em audiência pelo preposto do município, que confirmou ainda que o antigo gestor da Prefeitura de Muaná não pagou os salários de dezembro de 2012 de todo o funcionalismo municipal.

Ademais, a apelante não produziu qualquer prova em sentido contrário, ônus que lhe incumbia à luz do que estabelece o artigo 333, II, do CPC.

Destarte, comprovado o vínculo e a prestação de serviços, obrigatório o pagamento das verbas salariais aos apelados. Por fim, quanto aos honorários, em juízo de apreciação equitativa, com supedâneo no artigo 20, § 4º, do CPC, mantenho a verba arbitrada no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), visto que este valor não se afigura aviltante nem excessivo e está em consonância com o princípio da razoabilidade, considerando que se trata de causa de menor complexidade e contra a fazenda pública. Ao exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Muaná, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

P. R. Intimem-se a quem couber. Após o trânsito em julgado da decisão promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e, devidamente certificado, remetam-se os autos a origem.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, (PA), 15 de março de 2016.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora (2016.00996953-02, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-06, Publicado em 2016-04-06)

ACÓRDÃO Nº: SECRETARIA DA 3ª CÂMARA ISOLADA COMARCA DA CAPITAL REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO N° 0058334-50.2011.814.0301 APELANTE/SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ APELADO/SENTENCIANTE: MARCELO LUIZ BEZERRA DA SILVA RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. FGTS INDEVIDO. VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE COMPETE AO ESTADO DO PARÁ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 9494/97 [...]
Ônus da prova de pagamento de verbas salariais que compete ao réu. Ausência de prova documental.
- Nas condenações da Fazenda Pública, juros e correção monetária devem incidir de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97. - Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário. DECISÃO MONOCRÁTICA

[...] Deste
modo, nos termos do art. 333, do CPC, ao requerente incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu

direito e ao requerido o de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado. No caso, restou demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, ora apelado, em relação às verbas acima mencionadas, entretanto, não restou demonstrada a comprovação do pagamento pelo apelante.
[...]. Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 133, XI do Regimento Interno deste Eg. TJPA. Em sede de Reexame Necessário, reformo a sentença objurgada para afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de FGTS, mantendo-se somente à condenação ao saldo de salário, aplicando-se correção monetária e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Belém/PA, 29 de setembro de 2016. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (2016.03975381-67, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-10-20, publicado em 2016-10-20).

Portanto, competia ao Município comprovar que procedeu ao pagamento das referidas verbas, o que não ocorreu.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2023